Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-65.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800258-65.2019.8.14.0221

APELANTE: AUCENOR DA SILVA BENTES

APELADO: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA- P

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CANDIDATURA AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELANTE QUE FOI INTIMADO, APRESENTOU DEFESA E PRODUZIU PROVAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se restou comprovada a existência de ilegalidade no ato de cassação da candidatura do Recorrente ao Cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Magalhães Barata.

2. O Recorrente aduziu na petição inicial, bem como em razões de apelação que não foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que não foi informado das acusações que lhe foram feitas, bem como não pode apresentar defesa e produzir provas.

3. Após a apresentação de informações pelo Apelado, restou demonstrado que o Apelante foi intimado acerca da instauração do processo administrativo, sendo-lhe oportunizada apresentação de defesa e produção de provas.

4. Não restou demonstrada a existência de violação aos princípios constitucionais mencionados pelo Recorrente, impondo a revogação da medida liminar e a improcedência da ação, tal como realizado pelo Juízo de origem.

5. Acerca da alegada insuficiência de provas, trata-se de matéria que demanda dilação probatória e incursão do mérito administrativo, o que não se coaduna com o rito da ação mandamental.

6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0800258-65.2019.8.14.0221
), interposta por
AUCENOR DA SILVA BENTES
contra o MUNICÍPIO MAGALHÃES BARATA, diante da sentença proferida pelo Ju
ízo de Direito do Termo Judiciário de Magalhães Barata, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Apelante.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Assim, nos termos do art. 6º, § 5º da Lei 12.016/09 c/c art. 487, I do CPC,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada,
REVOGANDO A LIMINAR
anteriormente deferida.

No mais, condeno o impetrante nos termos do art. 80, II do CPC, pela evidente má-fé, ao pagamento de multa no valor correspondente a 05 vezes o salário-mínimo, nos termos do art. 81, § 2º do CPC e a arcar com os honorários da parte contrária, que na oportunidade arbitro em 20%, sobre valor corrigido da causa.

Vencido o beneficiário da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Observa-se que a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas (...)

Em suas razões, o Apelante aduz que restou demonstrada a ilegalidade do ato que cassou a sua candidatura ao Cargo de Conselheiro Tutelar no Município de Magalhães Barata, pois não lhe foi oportunizado ter conhecimento das acusações de forma minuciosa, tornando-se inviável a produção de qualquer prova em sentido contrário.

Aduz que houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, previstos no inciso LV, do artigo 5° da CF/88 e que foi injustiçado por supostas acusações, sem evidências.

Assevera que foi tratado com desigualdade em relação aos demais candidatos, pois a mesma denúncia que ensejou a cassação do registro de sua candidatura foi considerada, também, como base para arquivar os procedimentos administrativos para apurar as demais cassações de outros candidatos.

Aduz que, além do direito constitucional da ampla defesa e contraditório, o Apelado também violou o disposto em lei específica sobre procedimentos administrativos que garante, dentro outros direitos, o direito a produção de provas e apresentação de alegações finais.

Ao final, requereu o provimento do apelo a fim que seja reformada a decisão recorrida, anulando os atos da comissão que entendeu pela necessidade de cassação imediata do registro da candidatura e diploma de posse.

O Município Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id
11063913 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se restou comprovada a existência de ilegalidade no ato de cassação da candidatura do Recorrente ao Cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Magalhães Barata.

O Recorrente aduziu na petição inicial, bem como em razões de apelação que não foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que não foi informado das acusações que lhe foram feitas, bem como não pode apresentar defesa e produzir provas.

Contudo, após a apresentação de informações pelo Apelado, restou demonstrado que o Apelante foi intimado acerca da instauração do processo administrativo, sendo-lhe oportunizada apresentação de defesa e produção de provas.

Consta nos autos que houve representação realizada por candidatos ao Cargo de Conselheiro Tutelar, noticiando que o Apelante estaria se utilizando de meios inapropriados para se eleger, pois

teria realizado entrega de frango e cesta básica, além de comprar votos, conforme consta no Ofício nº 01/2019 (id. 11063841 - Pág. 1). Em decorrência disto, por intermédio da Portaria nº 01/2019, instaurou-se Procedimento Administrativo para apuração das supostas irregularidades (id. 11063849 - Pág. 1/2).

Embora as alegações do Apelante tenham sido, inicialmente, acolhidas, inclusive com o deferimento de medida liminar, após a apresentação de documentos pelo Apelado, a realidade demonstrou ser outra, uma vez que há documentos demonstrando que o Apelante foi cientificado acerca da existência do processo administrativo, conforme consta em sua assinatura constante nos documentos de id. 11063875 - Pág. 1 e 11063876 - Pág. 1, apresentado defesa escrita e produzido prova testemunhal (id. 11063882 - Pág. 1 e 11063877 - Pág. 1)

Desta forma, não restou demonstrada a existência de violação aos princípios constitucionais mencionados pelo Recorrente, impondo a revogação da medida liminar e a improcedência da ação, tal como realizado pelo Juízo de origem.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
- ODONTÓLOGO -
ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - NÃO OCORRÊNCIA
- AUSÊNCIA DE PROVAS DE EVENTUAIS ILEGALIDADES NO PAD - ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - CONTROLE DE LEGALIDADE - SANÇÃO APLICADA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VERIFICADAS - RECURSO DESPROVIDO. - Conforme entendimento já consolidado na jurisprudência pátria, incumbe ao Poder Judiciário a análise dos atos administrativos eivados de ilegalidade, assim como daqueles que ofendam princípios constitucionais - Em processo administrativo disciplinar, a análise das provas produzidas, bem como a conclusão da Comissão pela condenação do processado e aplicação da penalidade é atinente ao mérito administrativo, o qual não pode ser analisado pelo Poder Judiciário - Não merece prosperar a afirmação de que penalidade aplicada mostra-se desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade da infração cometida pelo servidor e da reincidência -
Diante da ausência de provas que inquine de nulidade a conclusão do PAD instaurado em desfavor do autor, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
. (TJ-MG - AC: 00367857020178130472 Paraguaçu, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 25/04/2023, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2023)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INCRA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. OBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROPORCIONALIDADE. PENA DE DESCREDENCIAMENTO.
SUSPENSÃO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Via de regra, não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito de decisão administrativa sancionatória, salvo quando em desacordo com as determinações legais previstas, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. Não restou demonstrada na hipótese nulidade no PAD, por suposto cerceamento de defesa. Portanto, não restou demonstrada qualquer irregularidade no procedimento administrativo disciplinar, tendo sido observadas as garantias da ampla defesa e do contraditório
. 3. Quanto ao pleito subsidiário, entendo que igualmente não deve ser acolhida a alegação de desproporcionalidade na dosimetria da sanção, a qual não se afastou dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que inviável o pleito de abrandamento da sanção.

(TRF-4 - AC: 50044533620174047104 RS 5004453-36.2017.4.04.7104, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 26/01/2021, TERCEIRA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE À CARGO - DEMISSÃO DE POLICIAL CIVIL -
DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO - VIOLAÇÃO - INEXISTÊNCIA - DEMISSÃO - VALIDADE.
-
É assegurada a aplicação dos princípios do contraditório e ampla defesa no Processo Administrativo Disciplinar - PAD, conforme dispõe o artigo 5º, LV da Constituição Federal - Inexistindo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não há se falar em nulidade do Processo Administrativo Disciplinar - PAD.

(TJ-MG - AC: 10000170152995002 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2020)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 12456782 - Pág. 3/4):

Compulsando os autos do processo, podemos constatar que o Apelante foi devidamente intimado para tratar sobre a Portaria nº 01/2019 no dia 22.10.2019 e no dia 31.10.2019, tendo a Apelada não somente colhido o depoimento do Recorrente, mas, também, das testemunhas que apresentou, bem como recebeu sua defesa, por escrito, em três laudas.

A ausência de prova pré-constituída dos fatos alegados pelo Apelante no ato da impetração do mandamus enseja na denegação da segurança pleiteada.

(...)

Assim, por entender que foi respeitado o devido processo legal pela Apelada, este Procurador de Justiça não vislumbra motivos para a reforma da decisão recorrida.

Por fim, no tocante à alegada insuficiência de provas, trata-se de matéria que demanda dilação probatória e incursão do mérito administrativo, o que não se coaduna com o rito da ação mandamental.

Ante o exposto, C
ONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.

Belém-PA, 11 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023